Tribunal: TJES
Processo: 5000026-79.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Dívida Ativa
Data de julgamento: 2023-02-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
5000026-79.2021.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN
AGRAVADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / 008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO
Nº
5000026-79.2021.8.08.0000

EMBARGANTE
:
J
ULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA

EMBARGADO: MUNICIPIO DE VITORIA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de embargos de declaração oposto por JULIA LEITE ALENCAR DE OLIVEIRA em face de acórdão proferido por esta Terceira Câmara Cível que determinou a liberação da penhora realizada nos autos de origem e reconheceu a ilegitimidade passiva de LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN, extinguindo com relação a este o feito nos termos do artigo 485, inciso VI, do CPC, oportunidade em que condenou o embargante ao pagamento das custas e honorários advocatícios, fixados no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§1º, 2º e 8º, do CPC.

Em suas razões recursais, sustentou que “
o r. decisum restou omisso com relação ao artigo 85 do Código de Processo Civil, a Súmula Vinculante nº 10 do E. STF e o entendimento mais recente adotado por este E. Tribunal de Justiça do Espírito Santo.
”

Para tanto, asseverou que a compreensão firmada no julgado olvidou-se do comando normativo contido no artigo 85, § 3º, do CPC, de tal modo que “
inexiste previsão legal que autorize a utilização de critérios de equidade para a condenação da Fazenda Pública em honorários advocatícios em razão do alto valor em cobrança
”.

Neste viés, pleiteou “
que seja sanada a omissão contida no v. acórdão de ID nº 1830953 e a Fazenda condenada ao pagamento de honorários advocatícios no percentual máximo previsto pelo inciso II do § 3º do artigo 85 do Código de Processo Civil.
”

Como é cediço, o objeto do presente recurso de agravo de instrumento consistiu em decisão que, nos autos da execução fiscal tombada sob o nº. 0018794-96.2003.8.08.0024, determinou a penhora de ativos financeiros de titularidade do agravante.

Fixadas estas premissas, é cediço que “
os Embargos de Declaração são modalidade recursal de integração e objetivam, tão-somente, sanar obscuridade, contradição ou omissão, de maneira a permitir o exato conhecimento do teor do julgado; não podem, por isso, ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do decisum hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido”
(
STJ
- EDcl nos EDcl no REsp 1215222/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/08/2012, DJe 22/08/2012).

Por ocasião do julgamento colegiado, após depreender-se pela liberação da penhora e pela extinção do feito ante a ilegitimidade passiva de LEOVEGILDO JOÃO CIBIEN (artigo 485, inciso VI, do CPC/15), fora a municipalidade condenada ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a teor do artigo 85, §§1º, 2º e 8º, do CPC.

A condenação em honorários advocatícios deve atender aos princípios da causalidade e da sucumbência, impondo-se, àquele que sucumbiu ou que deu causa à instauração do processo, o ônus de arcar com o pagamento da aludida verba ao patrono da parte contrária.

No tocante à matéria, dispõe o artigo 85,
caput
e §2º, do CPC, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, a serem fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

Especificadamente nas causas em que a Fazenda Pública for parte (hipótese dos autos), prescreve o artigo 85, §3º, do CPC, que, além dos critérios do §2º, do mesmo art. 85, a fixação da verba honorária sucumbencial respeitará os seguintes percentuais:

I -
mínimo de dez e máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido até 200 (duzentos) salários-mínimos;

II -
mínimo de oito e máximo de dez por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 200 (duzentos) salários-mínimos até 2.000 (dois mil) salários-mínimos;

III -
mínimo de cinco e máximo de oito por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 2.000 (dois mil) salários-mínimos até 20.000 (vinte mil) salários-mínimos;

IV -
mínimo de três e máximo de cinco por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 20.000 (vinte mil) salários-mínimos até 100.000 (cem mil) salários-mínimos;

V -
mínimo de um e máximo de três por cento sobre o valor da condenação ou do proveito econômico obtido acima de 100.000 (cem mil) salários-mínimos.

Recentemente, o STJ modificou seu entendimento ao buscar definir o alcance da norma inserta no §8º, do artigo 85, do CPC, sendo firmadas as seguintes teses (TEMA 1.076):

“Teses jurídicas firmadas:
i)

A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.
É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor:
(a)
da condenação; ou
(b)
do proveito econômico obtido; ou
(c)
do valor atualizado da causa.

ii)
Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação:
(a)
o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou
(b)
o valor da causa for muito baixo.
” (REsp n. 1.906.623/SP, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 16/3/2022, DJe de 31/5/2022.)

Ademais, para além da previsão já incerta no §6º, do art. 85, Lei Processual Civil restou recentemente alterada, a consagrar o entendimento:

Art. 85

(...)

§ 6º Os limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão,
inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito.

§ 6º-A.
Quando o valor da condenação ou do proveito econômico obtido ou o valor atualizado da causa for
líquido ou liquidável,
para fins de fixação dos honorários advocatícios, nos termos dos §§ 2º e 3º,
é proibida
a apreciação equitativa,
salvo nas hipóteses expressamente previstas no § 8º deste artigo. (Incluído pela Lei nº 14.365, de 2022)

Desta forma os aclaratórios merecem acolhimento, impondo-se a fixação da verba honorária sucumbencial em atenção ao disposto no artigo 85, §3º, do CPC, mediante a aplicação sucessiva dos percentuais referentes às faixas de valores ali previstas.

Na hipótese, o proveito econômico obtido por seu cliente consistiu na liberação do valor indevidamente penhorado de suas contas bancárias, que, atualmente, após atualizações, superaria R$ 719.333,29 (setecentos e dezenove mil, trezentos e trinta e três reais e vinte e nove centavos) e diante das circunstâncias do caso entendo como razoável a fixação no percentual de 8%.

Isto porque o debate jurídico é de baixo complexidade jurídica, notadamente por ter a solução da demanda resumido-se, basicamente, à aplicação de entendimento já sumulado pelo e. Superior Tribunal de Justiça.

Acrescente-se a isso ter a causídica, embora zelosa, limitado-se a apresentar três petições, a primeira na demanda originária, datada de 16.12.2020, pugnando o desbloqueio do montante indisponibilizado via Sisbajud, a segunda consistindo no próprio recurso de agravo de instrumento, interposto em 08.01.2021 e a terceira em 11.06.2021, ao manifestar-se sobre as informações prestadas pelo juízo
a quo
.

Não suficiente, note-se que a solução da
quaestio
levou, aproximadamente, 11 (onze) meses
1
, celeridade que, sopesada ao local da prestação dos serviços ter circunscrito-se, geograficamente, tanto em primeiro quanto em segundo grau, à Vitória/ES, corroboram para o arbitramento no mínimo legal.

Desta feita, a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço e dou provimento aos aclaratórios,
conferindo-lhes efeito infringente para

fixar
a verba honorária sucumbencial
devida pelo
Município de Vitória em
8
% sobre
o
proveito econômico
,
nos
termos do
§3º,
do artigo 85, do CPC
e à luz do Tema 1.076, do STJ
.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Julgamento colegiado concluído em 09.11.2021.

VOTOS VOGAIS
029 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
008 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ARTIGO 85, DO CPC. TEMA 1076 DO STJ. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I. Dispõe o artigo 85,
caput
, § 2º, do CPC5, que a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor, atendidos o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e a importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, devendo a fixação, nas causas em que a Fazenda Pública for parte, observar o percentual observar os limites previstos no §3º.

II. Consoante depreende-se do Tema Repetitivo 1076, firmado pelo e. Superior Tribunal de Justiça,
“i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória, nesses casos, a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do art. 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa.”

III. Recurso conhecido e provido.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso de embargos de declaração, nos termos do voto do Relator.